Tribunal: TJMT
Processo: 1035264-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035264-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERAREIA - COOPERATIVA DE EXTRACAO DE SUBSTANCIAS MINERAIS - CNPJ: 03.903.844/0001-30 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), DEVAIR FERREIRA SANTOS - CPF: 384.106.721-20 (APELADO), LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO - CPF: 103.436.281-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA AMBIENTA
L – CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o E 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO
DEVIDA –

REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – ART. 90, §4°, DO CPC –
POSSIBILIDADE –
MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

3
.
Recurso conhecido e provido
em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pel
a
Vara Especializada do Meio Ambiente
,

que, nos autos da
ação
no 1035264-57.2020.8.11.0041,
julgou extint
a
a execução fiscal,

e, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo executado, condeno
u
o ente público ao pagamento de honorários advocatícios:

“[...] Em razão do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por COOPERAREIA- COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS no Id. 123924519 e, no mérito, DOU PROVIMENTO para sanar a “contradição e obscuridade” existentes na sentença constante no Id. 123049255, passando a conter a seguinte redação: “Considerando a notícia de que houve a baixa administrativa do débito exequendo (Ids. 122124921 e 122124922), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.065,76 (cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) 10% do valor da CDA atualizada (Id. 36161281), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, o

Apelante
contesta
sustenta que a decisão recorrida não está em consonância com o art. 26 da Lei 6.830/80, que assegura, até a decisão de primeira instância, que a Certidão de Dívida Ativa possa ser cancelada, sem ônus para as partes.

Aduz que a Fazenda Pública requereu a extinção do processo, tendo em vista o cancelamento da CDA de forma administrativa, e que, assim, não há razão para impor ao exequente a condenação na verba sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando
a
reforma da sentença proferida
, ou, de forma subsidiária, caso o entendimento não seja pela exoneração do Estado de Mato Grosso do pagamento de honorários, seja ao menos reduzida a quantia pela metade, conforme estabele
cid
o no art. 90, §4o, do CPC.

Contrarrazões

apresentadas
(Id. 203590759).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que
:
a sentença foi proferida em
12/07/2023
;
embargos de declaração
opostos
em
21/07/2023
;

decisão

acolhendo os

embargos em
28/11/2023
;

enquant
o a presente interposição recursal se deu em
19/12/2023
, com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas
, com base no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(
Id. 204158198
).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
203590754
,
após o
acolhimento
dos embargos de declaração do executado,
a fim de que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso a posição da Câmara não seja pela revogação, solicita a redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal, em
desfavor de
Cooperareira
– Cooperativa de Extração de Substâncias Minerais,
d
iante de multa administrativa por exercer empreendimento na ausência de licença ambiental.

Após o despacho inicial, a parte executada

foi devidamente citada, apresentando e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
(Id. 133628166)
.

Após
o trâmite processual, aqui abreviado, o
Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo,
anex
ando
comprovante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em I
d.

203590747
, sobreveio a sentença de extinção da execução,
reformada em Id. 203590754 após a oposição de embargos declaratórios, onde
o
J
uízo
a quo
condeno
u
a
exequente ao
pagamento d
e
honorários advocatícios,
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresent
o
u
exceção de

pr
é
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)
(
g.n
).

Na mesma vertente, já de
cid
iu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHE
CID
O E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários [...].

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no
DJE
18/10/2022) (g.n).

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
aquele que deu causa ao litígio
,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Depreende-se, pois, que se
o executado fo
i
obrigad
o a se defender, seja por meio de
exceção de
pré
-executividade, seja via simples petição subscrita por
casuístico
contratado para esse fim,
não
pode a Fazenda Pública in
vocar em seu favor o disposto no art. 26 da Lei n. 6830/80
, para se ver isento do pagamento de honorários sucumbenciais.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhe
cid
a
, os honorários serão reduzidos pela metade.

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures. Embora o Apelado tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, durante
o trâmite
processual, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o Apelante reconheceu a pretensão da executada de modo administrativo e efetivou o cancelamento da CDA, cumprindo com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança). Em face desta circunstância, n
ecessário o
acolhimento da alegação do Estado de Mato Grosso
,
a fim de reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios à metade, de acordo com o que preceitua o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC.
(N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022)
(
g.n
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o E 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – É pacífico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.
3 – Recurso conhecido e provido (N.U 0000871-42.1999.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
publicado
no DJE 04/03/2024) (
g.n
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de

retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC
, totalizando-os em 5% (cinco por cento).

Não obstante
, levando-se em consideração a interposição de recurso, com apresentação de contrarrazões, elevo-os em 1% (um por cento), resultando no percentual definitivo de 6% (seis por cento) sobre o proveito econômico
, nos
t
ermos do art. 85,
§ 11, CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024